Tribunal: TJSP
Processo: 9000039-52.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição pela leitura – Indeferimento em primeiro grau – Recurso da defesa postulando a concessão da benesse – O CNJ editou a Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à remição pela leitura – Na mesma toada, a Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição pela leitura – Indeferimento em primeiro grau – Recurso da defesa postulando a concessão da benesse – O CNJ editou a Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à remição pela leitura – Na mesma toada, a Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional editaram – Ademais, há Precedentes do C. STJ e desta Egrégia Câmara Criminal, acerca da possibilidade da remição por leitura e respectiva resenha – Interpretação extensiva do art. 126 da LEP – É evidente que tal medida contribui no processo de reinserção social do apenado, já que agrega valores ético-morais à sua formação – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000039-52.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DOUGLAS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto por
Douglas Henrique Santos da Silva, para conceder ao reeducando a remição pela
leitura e feitura de resenhas, com determinação, em consequência, no sentido de
que o Juízo das Execuções Criminais proceda ao cálculo do número de dias a que
faz jus o sentenciado, de acordo com os documentos comprobatórios de tal
atividade. Vencido o E. 2o Juiz, Exmo. Sr. Des. Marco Antônio Cogan, que negava
provimento ao recurso e não declarará. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000039-52.2020.8.26.0482 -Voto no 40.957
2
Agravo de Execução Penal no 9000039-52.2020.8.26.0482
Agravante: Douglas Henrique Santos da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.957
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Remição pela leitura –
Indeferimento em primeiro grau
Recurso da defesa
postulando a concessão da benesse
O CNJ editou a
Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013,
pronunciando-se favoravelmente à remição pela leitura Na
mesma toada, a Portaria Conjunta de no 276/2012, editada
pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e o Departamento
Penitenciário Nacional editaram Ademais, há Precedentes
do C. STJ e desta Egrégia Câmara Criminal, acerca da
possibilidade da remição por leitura e respectiva resenha
Interpretação extensiva do art. 126 da LEP É evidente que
tal medida contribui no processo de reinserção social do
apenado, já que agrega valores ético-morais à sua formação
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo em execução
interposto por Douglas Henrique Santos da Silva contra a r. decisão de fls.
21, que lhe negou o pedido de remição de penas com base em leitura de
obra literária e feitura de respectiva resenha, por falta de amparo legal.
Inconformado, o sentenciado pretende a
reforma da r. decisão, alegando a legalidade da remição pela leitura, com
fundamento no art. 126 da Lei de Execução Penal (fls. 23/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000039-52.2020.8.26.0482 -Voto no 40.957
3
O recurso foi bem processado, com
contraminuta apresentada pelo Ministério Público, que pugna pelo
desprovimento do agravo interposto (fls. 27/33).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 35).
Em parecer, a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 40/45).
É o relatório.
O agravo interposto será provido.
De fato, a Lei no 12.433/11, ao alterar o
artigo 126 da Lei de Execução Penal, apenas possibilita a remição pelo
“estudo”, não constando nada de maneira expressa acerca da “leitura”.
A despeito do silêncio da lei, o
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 44, de 26 de
novembro de 2013, pronunciando-se favoravelmente à remição pela
leitura.
Igualmente, a Corregedoria Geral da
Justiça Federal e o Departamento Penitenciário Nacional editaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000039-52.2020.8.26.0482 -Voto no 40.957
4
Portaria Conjunta de no 276/2012, manifestando-se pela possibilidade da
remição por leitura.
Dando interpretação extensiva ao art.
126 da LEP, o C. STJ firmou entendimento no sentido de ser viável a
concessão da remição por atividades não expressas na lei, dentre as quais a
leitura, com a finalidade de readaptação e ressocialização do preso, além
de incentivar o bom comportamento e a disciplina.
Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
REMIÇÃO
DA
PENA
PELA
LEITURA.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou
preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento
constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer. 2. Firmou-se nesta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000039-52.2020.8.26.0482 -Voto no 40.957
5
Superior de Justiça entendimento no sentido de ser viável a concessão da
remição por atividades não expressas na lei, dentre as quais a leitura,
diante de uma interpretação extensiva in bonam partem do artigo 126 da
Lei de Execução Penal. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem
concedida de ofício para reconhecer a legalidade da remição pela leitura,
com determinação, em consequência, no sentido de que o Juízo das
Execuções Criminais conceda ao paciente a referida benesse, promovendo
o cálculo do número de dias a que faz jus o reeducando de acordo com os
documentos comprobatórios de tal atividade” (STJ
Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
5a Turma
HC no 400999/SP

27/06/2017).
Na mesma linha, o entendimento
exarado por esta Egrégia Câmara:
“REMIÇÃO DE PENAS
Remição
pela leitura Aplicação extensiva a remição pelo estudo A respeito o
Conselho Nacional de Justiça pronunciou-se por meio da Recomendação
no 44, de 26 de novembro de 2013, assim como a Portaria Conjunta da
Corregedoria Geral da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário
Nacional no 276/2012
Precedente da Corte Superior
Negado
provimento ao recurso ministerial” (TJSP Rel. Lauro Mens de Mello 8a
Câmara Criminal
Apelação no 0036139-29.2015.8.26.0000
j.
03/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000039-52.2020.8.26.0482 -Voto no 40.957
6
Com efeito, deve-se entender que a
remição pela leitura dever ser interpretada extensivamente à remição do
estudo.
É evidente que tal medida contribui no
processo de reinserção social do apenado, já que agrega valores ético-
morais à sua formação.
Portanto, de rigor deferir a remição pela
leitura e feitura de respectiva resenha, nos moldes da Recomendação do
CNJ e da jurisprudência do STJ e desta Colenda Câmara.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto por Douglas Henrique
Santos da Silva, para conceder ao reeducando a remição pela leitura e
feitura de resenhas, com determinação, em consequência, no sentido de
que o Juízo das Execuções Criminais proceda ao cálculo do número de
dias a que faz jus o sentenciado, de acordo com os documentos
comprobatórios de tal atividade.
Sérgio Ribas
Relator